Tribunal: STF
Processo: ARE 1448196
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETROAÇÃO DA DIB. PARÂMETRO PARA IDENTIFICAÇÃO DO MELHOR BENEFÍCIO. TETO. 1. A identificação do melhor benefício deve ter como parâmetro a renda mensal inicial na data da DIB ficta e na data da DIB real, e não o salário de benefício na data da DIB ficta e na data da DIB real. Isto porque, ao pretender retroagir a DIB da aposentadoria para um período em que já tinha direito adquirido ao benefício, o segurado não apenas adotará um outro período básico de cálculo, na definição dos salários de contribuição, como também reduzirá seu tempo final de serviço, o que pode ter reflexos nos casos de aposentadoria proporcional. 2. Assegurar o melhor benefício, como registrado pelo STF no julgamento do RE 630.501, não pressupõe criar regime jurídico híbrido, utilizando-se legislação superveniente para fins de comparação. Alterações de teto, que prestigiam o salário de benefício, assim se qualificam, como também foi qualificada a aplicação do art. 58 do ADCT no voto condutor do precedente em referência. Portanto, ainda que, para fins de aplicação dos novos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, seja necessário considerar o salário de benefício, a identificação do melhor benefício deverá observar o valor da renda mensal inicial, inclusive com os efeitos dos tetos então vigentes. 3. Tendo o título em execução assegurado o direito ao melhor benefício, leia-se, melhor RMI, a partir do momento em que o autor atingiu o direito à aposentadoria, quanto aos reflexos sobre os novos tetos, posteriormente introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41, o parâmetro deve ser o salário de benefício que compuser a RMI do melhor benefício, não sendo possível, assim, pretender-se a escolha do melhor salário de benefício.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes pleiteiam o provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecido como parâmetro, para apuração do “melhor benefício a que o INSS foi condenado”, o salário-de-benefício e não a renda mensal (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que os recorrentes limitaram-se a discorrer sobre o tema de fundo, afirmando que o INSS foi condenado a conceder o melhor benefício, o que não estaria sendo observado, sem, no entanto, indicar o dispositivo constitucional que teria sido violado em decorrência da decisão prolatada pelo tribunal de origem. O recurso, assim, encontra óbice nos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Nessa mesma linha de entendimento, são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO.”



     (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.329.044-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 27/10/2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” 



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    7. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator